Tribunal: TJDFT
Processo: 0008119-94.2013.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo crime de lesão corporal grave, com fulcro no art. 386, VII, CPP.
II – Questão em discussão
2. Examinar a (in)suficiência das provas para sustentar eventual decreto condenatório.
III – Razões de decidir
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que evidenciem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da condenação.
4. Evidenciada a fragilidade do acervo probatório – à míngua de elementos robustos e coesos sobre a autoria do delito – não há como se sustentar o édito condenatório com base apenas na palavra de uma testemunha, mormente considerando as inconsistências apontadas no reconhecimento e a falta de reforço em quaisquer outras provas do caderno processual.
5. Uma vez não produzidas provas em juízo capazes de confirmar a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com base no art. 386, VII, do CPP.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1978358, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 13/03/2025.